Tribunal: STF
Processo: ARE 650718
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EX-POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DE REEXAME PELA VIA EXTRAORDINÁRIA.



    1. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 



    2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “POLICIAL MILITAR – Demissão – Idônea aplicação de novel RDPM – Princípio da irretroatividade das leis – Não incidência – Princípios da Atipicidade e do Informalismo – Independência das Esferas de Responsabilização – Higidez do Conselho de Disciplina – Poder Discricionário do Administrador – Regular motivação do ato – Respeito à razoabilidade e proporcionalidade – Indenização por danos morais – Descabimento – Provimento negado. Sendo a conduta imputada de igual gravame, tando no anterior quanto no vigente Regulamento Disciplinar, inexistente prejuízo. Não importa a capitulação legal, já que o acusado de transgressão manifesta-se quanto aos fatos. Sendo legal a exclusão, é vedado ao Poder Judiciário pronunciar-se sobre a conveniência, justiça ou oportunidade da aplicação da pena, pois tais questões prendem-se ao mérito administrativo.”



    3. Agravo regimental desprovido.